Tribunal: TCU
Processo: 001.401/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3598/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.401/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Jose de Oliveira Filho (XXX.000.958-XX); Cristina Hitomi Murakami (XXX.656.958-XX); Eliana Aparecida Petinati dos Reis (XXX.868.197-XX); Estelamaris Colotti Rodrigues (XXX.260.408-XX); Flora Marta Vitti (XXX.558.598-XX); Katsuko Mori (XXX.839.048-XX); Liliana Marangon (XXX.294.598-XX); Maria Dulcinea de Oliveira Aguiar (XXX.714.376-XX); Sonia Maria Lira Soares (XXX.625.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.